Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 279, CPC. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANIFESTAÇÃO DO MPDFT PELA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VÍCIO AFASTADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VALORES. CONTA. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que a nulidade pela não manifestação do Ministério Público só pode ser após a Manifestação do Ministério Público sobre a existência ou não de prejuízo. Inteligência do art. 279, CPC.
1.1. Ademais, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a referida nulidade só pode ser declarada se demonstrado o prejuízo.
1.2. No caso dos autos, além da falta de demonstração de prejuízo, o Ministério Público manifestou-se expressa e formalmente pela inexistência de nulidade.
2. O acórdão analisou toda a questão de forma clara e coerente, esclarecendo que a discussão se limitava à titularidade da conta e que não restou demonstrado que os valores depositados na conta pertenciam à incapaz, sendo devida a partilha do saldo existente na data da separação do casal.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.